Tribunal: TJMT
Processo: 1025413-74.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025413-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITH PINHEIRO SCHRAMME - CPF: 178.093.391-68 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), MOTO ZAHER LTDA - ME - CNPJ: 03.892.724/0001-85 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), DEVILSON DA ROCHA SOUSA - CPF: 052.042.663-05 (ADVOGADO), JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME - CPF: 189.106.898-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. AJUIZAMENTO ANTES DE ADJUDICAÇÃO OU DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. EMBARGANTE QUE SE COMPROMETEU EM APRESENTAR AS TESTEMUNHAS INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE QUE NÃO PREJUDICA A APRESENTAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ADVOGADA QUE ESTAVA PRESENTE NA AUDIÊNCIA. DESINTERESSE EM OITIVA PESSOAL DA EMBARGANTE. PREJUÍZO PELO SEU NÃO COMPARECIMENTO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE E PROPRIEDADE. IMÓVEL SOB PROPRIEDADE DO REQUERIDO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA QUE FOI DEFERIDA AINDA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A ESTA PARTE PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DIREITO ALHEIO. NÃO DEFESA EM NOME PRÓPRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 675 do CPC estabelece que “
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”. Do que se têm notícias, apenas ocorreu o arresto, e não os demais atos executivos, de maneira que, enquanto não ocorrida a adjudicação, os embargos de terceiro são tempestivos.

2- O não comparecimento da parte, pessoalmente, não inibe o comparecimento das testemunhas por ela arroladas. Ademais, a responsabilidade de apresentar as testemunhas independentemente de intimação foi tomada pela própria apelante/embargante em petição juntada muito antes da audiência.

3- O fato de a embargante/apelante não ter podido comparecer na audiência não é suficiente à anulação do ato, ou nova designação, pois o juízo e a parte apelada não tinham manifestado interesse em ouvi-la, sendo que a própria parte não pode pedir sua oitiva em juízo (art. 385 do CPC), de maneira que, como foi devidamente representada por advogada no ato, não há qualquer nulidade.

4- Não há omissão quanto à justiça gratuita, pois houve o devido deferimento do pedido ainda em primeiro grau, não observado pela apelante.

5- Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

6- O art. 18 dispõe que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025413-74.2021.8.11.0003

APELANTE: EDITH PINHEIRO SCHRAMME

APELADO: MOTO ZAHER LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
EDITH PINHEIRO SCHRAMME
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 1025413-74.2021.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida em desfavor de
MOTO ZAHER LTDA - ME
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma a parte apelante que
“Trouxe as provas: Juntada do pagamento do IPTU desde 1985; Imagens das criações de gado no imóvel e plantações de mantimentos de sobrevivência desta embargante seus familiares; IPTU da área da autora”.

Defende que
“Arrolou as testemunhas, informando que a mesma se comprometeria a levar em audiência de Instrução e julgamento. Agendada a audiência a Embargante hospitalizada não pode comparecer, requereu com prazo antecipado a redesignação, juntando o atestado médico sob ID 108701051, visto que a mesma havia se comprometida a levar suas testemunhas, embora, em face de Impugnação a Embargante já havia juntado o Rol das testemunhas com o endereço das mesmas. O Juiz a quo ignorou seu apelo e manteve a audiencia de instrução ouvindo apenas o Embargado representante da empresa MOTO ZAHER LTDA – ME”.

Expõe que “
A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC
”.

Argumenta que “
O Juízo a quo não deferiu o direito a gratuidade, mesmo a apelante demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
”.

Fala que “
claro está a inviabilidade da aplicação de qualquer sanção a Apelante, pois não existe qualquer indicio de sua participação no evento na esfera penal, desta forma não restando demonstrado a participação da apelante naquele delito em questão, não pode responder com seu patrimônio ao pagamento de danos que não deu causa
”.

Diz que “
não se pode condenar uma pessoa simplesmente pelo fato dela ser parente do condenado que tenha praticado crime, como é o caso, a adjudicação de toda área sem oportunizar a Apelante que exerce a posse mansa e pacifica do imóvel de defender sua posse é condena-la nos mesmo termos que o condenado, sem ter qualquer participação no evento
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos, ou a anulação da sentença e retorno dos autos para citação do embargado JANMARCUS (id. 170707915).

Em contrarrazões, alega-se a intempestividade dos embargos de terceiro e o desprovimento do recurso (id. 170707921).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
EDITH PINHEIRO SCHRAMME
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro n. 1025413-74.2021.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida em desfavor de
MOTO ZAHER LTDA - ME
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Por prejudicialidade, aprecio a tese de intempestividade dos embargos de terceiro, suscitada em contrarrazões.

A prenotação do arresto ocorreu em 12/07/2013, enquanto que os embargos de terceiro foram ajuizados em 19/10/2021.

O art. 675 do CPC estabelece que “
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
”.

No caso dos autos, do que se têm notícias, apenas ocorreu o arresto, e não os demais atos executivos, de maneira que, enquanto não ocorrida a adjudicação, os embargos de terceiro são tempestivos.

Julgado em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS O
ARRESTO
, MAS ANTES DA PENHORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DA EMBARGADA –
ALEGADA
INTEMPESTIVIDADE
DOS
EMBARGOS
– INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 675 DO CPC –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
OPOSTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SÃO TEMPESTIVOS, INDEPENDENTEMENTE DO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO, OU MESMO DO
ARRESTO

– ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ DA EMBARGANTE E DOS EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL CONSTRITO – INOCORRÊNCIA – REGISTRO
TARDIO EM 2010 NÃO AFASTA OS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL, E O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, DE QUE A EMBARGANTE ERA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL DESDE 2006 – INEXISTÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO SUPOSTO CONLUIO ENTRE AS PARTES –
REGISTRO
TARDIO NÃO É, POR SI, MOTIVO SUFICIENTE PARA INFIRMAR O DIREITO DA EMBARGANTE AO AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO – OUTROSSIM, A PENHORA FOI REGISTRADA NA
MATRÍCULA
DO IMÓVEL SOMENTE APÓS O
REGISTRO
DA COMPRA E VENDA – ANTES DISSO, SOMENTE HAVIA O GRAVAME DO
ARRESTO
NA
MATRÍCULA
– MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, EM RAZÃO DE SUA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL – SÚMULA 303 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJPR - 14ª C. Cível - 0025578-51.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 30.11.2020).

Assim, deve ser mantida a tempestividade dos embargos, apesar de ter sido infrutífero.

O feito foi ajuizado sob alegação de que imóvel de propriedade da embargante/apelante estaria sofrendo constrição por condenação imposta ao seu filho na esfera criminal, sendo que teria pagado o IPTU desde 1985 e que tem a posse do bem.

Em emenda à inicial, a apelante apresenta rol de testemunhas que serviria a comprovar a sua posse (id. 170705075):

“[...] A embargante fará a prova sumária de sua posse na qualidade de TERCEIRA INTERESSADA, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Quanto ao rol de testemunhas, pretende arrolar:

1- CELVES BEZERRA NEVES, portador do CPF sob n. 551.388.451-87, residente e domiciliado na Chacara Pirâmide, Loteamento Beira Rio, Rondonópolis-MT;

2- MARISALVA DE MATOS CRISTOVAM, portadora do CPF sob n. 531.574.601-10, residente e domiciliada na Avenida Tiradentes, n. 1661, Rondonópolis-MT. [...]”.

Apresentou o pagamento de IPTU de 2021, ano do ajuizamento da ação (id. 170705076 e id. 17075077).

Após impugnação à contestação, a apelante declarou interesse na realização de audiência de instrução e afirmou que apresentaria “
suas testemunhas
independente de intimações
” (id. 170705090).

Designada a data, a apelante apresentou novo rol (id. 170705095).

A audiência ocorreu em 01/02/2023 e, em 31/01/2023, um dia antes, a apelante peticionou nos autos afirmando que “
ambas as partes não foram intimados. Ademais a embargante encontra-se de atestado médico (enferma) CID. F41.1 (anexo), o que impossibilita sua presença mesmo que por vídeo conferencia, visto que encontra sob efeito de medicamentos, solicitando desde já sua remarcação
”.

Foi realizada a audiência, em que se constatou que os patronos estavam presentes, bem como representante do apelado, mas não a embargante, pessoalmente, por motivos de saúde. Entrementes, a apelada afirmou que não tinha interesse em ouvi-la. Assim, o juízo a quo entendeu que,
“uma vez que não foi determinado por este juízo e a parte embargada não tem interesse no depoimento pessoal da parte, não vejo como adiar a presente audiência, portanto, indefiro o pedido de redesignação de audiência, nos termos do art.362, inciso II do Código de Processo Civil”.

No ato, o juiz ouviu representante da apelada e foi consignado que, “
Pelo procurador da parte embargante fora requerido a suspensão do ato”
, pelo não comparecimento das testemunhas. Ocorre que, como bem decidido pelo juiz, “
as testemunhas (Cristovão Reis de Santana, Margarida Barbosa Donelas, Celles Bezera Neves e Marisalva de Matos Critovan) eram de responsabilidade da parte embargante que não compareceu neste ato, portanto, não encontra guarida, nos termos do art.455 do CPC, mesmo porque na indicação das testemunhas, fora claro ao firmar que as mesmas compareceriam no ato, independentemente de intimação, sendo assim, chamou para si a responsabilidade, neste caso, aplica-se o art.455, § 3, do CP
C” (id. 170707907).

Certamente que o não comparecimento da parte, pessoalmente, não inibe o comparecimento das testemunhas por ela arroladas. Ademais, a responsabilidade de apresentar as testemunhas INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO foi tomada pela própria apelante na petição de id 170705090, muito antes da audiência.

Neste sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE DESCORTINA.
Na situação ora examinada, não se vislumbra lesão ao princípio da ampla defesa - ínsito no artigo 5º , inciso LV , da Constituição Federal - o indeferimento de pedido de adiamento da audiência de instrução, a fim de se notificar
testemunhas
, porquanto
o reclamante assumiu o ônus de trazê-las independentemente de qualquer
intimação
. Portando, tinha ele pleno conhecimento das regras previamente estabelecidas à realização da assentada
. Recurso improvido
.” (TRT: ROT - 0001377-37.2019.5.06.0102, Redator: Ana Claudia Petruccelli de Lima, Data de julgamento: 06/05/2021, Quarta Turma, Data da assinatura: 06/05/2021)

Ademais, o fato de a embargante/apelante não ter podido comparecer na audiência não é suficiente à anulação do ato, ou nova designação, pois o juízo e a parte apelada não tinham manifestado interesse em ouvi-la, sendo que a própria parte não pode pedir sua oitiva em juízo (art. 385 do CPC), de maneira que, como foi devidamente representada por advogada no ato, não há qualquer nulidade.

Depois da audiência, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Escorreita a sentença. Realmente, não se produziu prova da posse ou propriedade, tendo se apresentado matrícula que não consta a embargante/apelante como proprietária e apenas comprovante de pagamento do IPTU 2021, ano do ajuizamento dos embargos de terceiro.

Na apelação é que a apelante apresenta fotos do que seria o imóvel em litígio, totalmente a destempo e sem a possibilidade de se aferir, com credibilidade, se retratam o imóvel em litígio, além de não demonstrar a posse propriamente da embargante, mas de benfeitorias que não necessariamente seria ela quem laborou.

A despeito de a embargante/apelante afirmar que o imóvel seria de sua propriedade, consta da respectiva matrícula que o proprietário é Janmarcus Pinheiro Schramme, conforme R.5/18.240, não havendo que falar que a propriedade dela está sendo atingida por condenação criminal do filho, com reflexo patromonial/cível:

Ademais, mesmo que afirme que o juiz foi omisso quanto à justiça gratuita, houve o devido deferimento, na decisão de id. 170705078, em que houve o despacho citatório e acolhimento da emenda à inicial.

Sobre a ausência de citação de um dos réus, não é causa de nulidade, pois os pedidos já foram julgados improcedentes, não havendo, assim, qualquer prejuízo àquele que não teve ciência da demanda.

Nos termos do art. 282, §1º, do CPC, “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”.

Ademais, o a
rt. 18 dispõe que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023